Tribunal: STF
Processo: HC 271791
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luana Aparecida Ribeiro Belém, em seu favor, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.092.963.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUANA APARECIDA RIBEIRO BELEM, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em decorrência do julgamento do agravo interno em habeas corpus n. 2046454-96.2026.8.26.0000/50000 (fls. 17-18). 
Consta nos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, com trânsito em julgado em 23/10/2025 (fl. 24). 
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso, fixando a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa (fls. 24). 
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para: (i) suspender os efeitos do mandado de prisão expedido; e (ii) assegurar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, em razão das condições pessoais e familiares da paciente (fls. 2-8)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 5.5.2026. O pedido de reconsideração está concluso.
Nesta Corte, a impetrante requer, em caráter liminar, “a suspensão imediata do mandado de prisão; a expedição de contramandado de prisão, se necessário; a concessão de prisão domiciliar até o julgamento final do presente writ.”
No mérito, requer “o conhecimento do presente habeas corpus, com a superação da Súmula 691; 2. a concessão da medida liminar; 3. a concessão definitiva da ordem, para substituição da prisão por domiciliar.”
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que afirma a impetrante, o presente não tem relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do próprio habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.
Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão  colegiado do Superior Tribunal de Justiça e de Corte de 2º grau
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em dupla  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Isso porque a norma que rege a situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas ao condenado que se encontre no regime aberto. É o recente precedente:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 248.377, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2024)
No caso dos autos, a paciente foi condenada a cumprir pena no semiaberto, além de não estar evidenciado nos autos que é a única responsável pelos filhos menores.
Ademais, ao que parece, a paciente não se apresentou para o início do cumprimento da pena, razão por que não se sabe se a unidade prisional para onde será levada possui condições de tratar as doenças de pele de que padece.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente